Tribunal: STF
Processo: RE 97318
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
- TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 453 DA C.L.T.
- DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE NÃO APLICOU O ART. 453 DA CLT,
NA NOVA REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N. 6.204/75, A SITUAÇÕES
ANTERIORES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL, MAS DE SIMPLES
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
QUE SE NÃO CONHECE.